Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-79.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704432-79.2024.8.07.0011 RECORRENTE: JOSÉ NUNES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: Apelação Cível. Conta individual do PASEP. Alegada má gestão de recursos. Laudo contábil. Ônus da prova. Tema 1300 do STJ. Improcedência mantida. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou improcedente a ação de indenização proposta visando à condenação da instituição ré ao pagamento de R$ 89.933,81, alegando má gestão e descontos indevidos na conta individual do PASEP. O autor sustenta que a sentença se baseou unicamente em presunções, sem a devida análise das provas, e que os extratos bancários indicam movimentações suspeitas. Alega ainda inversão do ônus da prova e requer a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) Saber se houve má gestão da conta PASEP do autor, com descontos indevidos, aptos a justificar indenização por danos materiais e (ii) Saber se o caso deve ser suspenso em razão do Tema Repetitivo 1300/STJ, que trata do ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos a débito nas contas PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1300 do STJ trata da definição do ônus probatório acerca da legitimidade de lançamentos em contas PASEP. Todavia, não se aplica ao presente caso, pois a improcedência não decorreu da ausência de prova de irregularidade, mas sim da conclusão de parecer técnico, que confirmou a regularidade dos lançamentos e atualizações. 4. O laudo contábil evidenciou que: o saldo inicial indicado pelo autor já estava atualizado; os índices aplicados pelo autor eram divergentes dos previstos na legislação do PASEP; a atualização foi feita mensalmente (e não anualmente, como exige a norma); foi utilizado o INPC a partir de 1995, sem respaldo normativo; houve pedido de “correção plena”, também sem amparo legal. 5. O Banco do Brasil, na qualidade de administrador das contas PASEP, apresentou os documentos e extratos comprobatórios exigidos, não havendo qualquer evidência de conduta ilícita ou omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A improcedência do pedido de indenização por má gestão de conta PASEP pode ser mantida com base em prova contábil que ateste a regularidade dos lançamentos e correções. 2. A afetação do Tema 1300 do STJ não suspende processos já decididos com base em prova técnica autônoma e suficiente.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, §1o; 480; 1.036 e 1.037, II; CDC, arts. 6o, VIII; 14; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 16/12/2024; STJ, REsp 1.205.277, rel. Min. Teori Zavascki, j. 27/06/2012; TJDFT, Acórdão 1980427, 0717780-68.2022.8.07.0001, rel. Des. Sandra Reves, DJE 02/04/2025; Acórdão 1874833, 0703815-57.2021.8.07.0001, rel. Des. Maurício Silva Miranda DJE: 24/06/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegada omissão e contradição quanto à suspensão do feito em razão do Tema 1.300 do STJ. Inexistência de vício. Rejeição. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por contra acórdão que havia desprovido apelação cível em ação de indenização relativa a alegada má gestão de conta do PASEP pelo Banco do Brasil S/A. O embargante sustentou que o colegiado teria incorrido em omissão e contradição ao afastar a aplicação do Tema Repetitivo 1.300 do STJ, o qual determinou a suspensão nacional de processos que discutam a distribuição do ônus da prova acerca da legitimidade dos lançamentos a débito nas contas PASEP. Alegou que o parecer técnico utilizado no julgamento estaria diretamente relacionado à questão tratada no repetitivo e requereu a suspensão do feito, bem como o prequestionamento da matéria. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.300; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de obter a suspensão do processo e reabrir a discussão probatória e (iii) saber se há necessidade de prequestionamento explícito para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão do Tema 1.300 do STJ, afastando sua incidência por distinguir a hipótese: a improcedência decorreu de prova técnica autônoma (parecer contábil), e não de regras de distribuição do ônus da prova. 4. A controvérsia, assim, não versa sobre a definição de quem deveria produzir prova, mas sobre a valoração de prova já produzida. Não há omissão nem contradição a ser sanada. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso. 6. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê que a mera oposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para este fim. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição no acórdão que afasta a suspensão de processo em razão do Tema 1.300 do STJ, quando a improcedência decorreu de prova técnica autônoma e suficiente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeito suspensivo, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento da matéria pode ser considerado ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II; 1.025; 1.037, II; 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 16/12/2024; TJDFT, Acórdão 1968186, 0705583-18.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 12/02/2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.300 do STJ. Argumenta que a prova técnica não anula a discussão sobre o ônus probatório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano apontando o referido tema a fim de demonstrá-lo; b) artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil, 2o, caput, 3o, caput e § 2o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, 5o da Lei Complementar no 8/1970, sustentando que a relação entre o beneficiário do PASEP e o Banco administrador se qualifica como relação de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova, especialmente diante da hipossuficiência técnica do correntista em relação à instituição financeira, detentora de todos os registros e informações detalhadas das movimentações. Pleiteia a proteção inerente ao consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova. Pede, ainda, que seja reconhecida a má gestão e/ou os saques indevidos em sua conta PASEP e a condenação do recorrido ao pagamento da indenização. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 77752609). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, § 1o, e 1.037, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 2o, caput, 3o, caput e § 2o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 5o da Lei Complementar no 8/1970, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.300 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu: Destarte, observa-se que há distinção entre o assunto do Tema n. 1.300, a ser decidido pelo c. STJ, e a questão discutida nestes autos, de modo que não se suspende o presente processo. (...) Importante destacar, ainda, que o parecer técnico, além de tecnicamente fundamentado, goza de presunção de imparcialidade, sendo elaborado por servidor do juízo, sem interesse na lide, e observando rigorosamente os parâmetros legais e contábeis estabelecidos para o caso. Em sentido convergente, verifica-se que os cálculos oficiais adotaram os índices fixados pelo órgão competente – a Secretaria do Tesouro Nacional – e consideraram todos os depósitos efetivamente realizados na conta vinculada ao fundo, afastando a alegação de omissão ou erro material no procedimento adotado pela instituição financeira responsável. Por fim, destaco que o Banco do Brasil, na qualidade de administrador das contas vinculadas ao PASEP, detém os registros oficiais e é o responsável legal pela aplicação das diretrizes normativas, não tendo sido comprovada qualquer omissão ou descumprimento de suas obrigações. (ID 74390569) Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 1.300/STJ. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de tema é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 77752609. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015